Tribunal: TJMT
Processo: 0045712-87.2012.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045712-87.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DOLORES SIMEONE DE MENDONCA - ME - CNPJ: 03.969.872/0001-50 (EMBARGANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), DOLORES SIMEONE DE MENDONCA - CPF: 363.674.949-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – OBSERVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PRELIMINARES EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO OBSERVAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL A IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA NOVA REGISTRADA NO APELO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 – Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que o recurso impugna os fundamentos e razões dispostos no ato combatido.

2 – A inovação recursal se configura nas circunstâncias em que é ventilado fundamento não abarcado no primeiro momento possível.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 45712-87.2012.8.11.0041

EMBARGANTES:
DOLORES SIMEONE DE MENDONÇA – ME

DOLORES SIMEONE DE MENDONÇA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
Dolores Simeone de Mendonça – ME
e
Dolores Simeone de Mendonça
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 130506676, que deu provimento em parte ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a anular o ato sentencial proferido, ante a verificação de que apenas parte dos créditos vindicados estariam fulminados pela decadência.

Os Recorrentes, em síntese, apontam que a decisão embargada é omissa, uma vez que as teses levadas em preliminar de contrarrazões não foram apreciadas.

Asseveram, ainda, que, foi alegada a ocorrência de violação do princípio da dialeticidade, bem como, a inovação recursal, por meio do apelo interposto pelo Embargado.

Assim, requerem a reforma do Acórdão, a fim de que o Recurso de Apelação Cível seja desprovido.

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 134480672.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
Dolores Simeone de Mendonça – ME
e
Dolores Simeone de Mendonça
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 130506676, que deu provimento em parte ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a anular o ato sentencial proferido, ante a verificação de que apenas parte dos créditos vindicados estariam fulminados pela decadência.

Como é sabido, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Há de se registrar, ainda, que, a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.

No presente feito, como relatado, o Embargante afirma que o Acórdão objurgado é omisso, ante a não visualização das teses arguidas em sede de preliminar nas contrarrazões.

Pois bem.

Desde já há de se registrar que, verifica-se a omissão arguida, uma vez que, de fato, o Embargante, em sede de contrarrazões de apelação, suscitou duas teses que não foram apreciadas.

A primeira tese é a de que o Recurso de Apelação Cível viola o princípio da dialeticidade, pois o Estado de Mato Grosso não confrontou a aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, este que firmou que os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nas hipóteses de recolhimento a menor, são regulados pelo artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, no que tange a decadência.

Como é cediço, entretanto, para que ocorra a violação ao princípio da dialeticidade, é necessário que as razões recursais estejam em dissonância ao que foi tecido no ato sentencial.

No presente caso, contudo, observa-se que o Magistrado Singular, na Sentença proferida, reconheceu a decadência nos termos do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Inclusive, confira-se o regulado pelo Juízo
a quo
(ID no 90605498):

[...]

Pelo exposto, DECLARO a decadência dos créditos tributário decorrentes dos fatos geradores vencidos nos anos de 2004, 2005 e 2006, contidos na CDA no 20124064,
com fundamento no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
e, por consequinte, JULGO EXTINTO o presente processo com resolução de mérito

[...] [Destaquei]

No Recurso de Apelação Cível, o Estado de Mato Grosso, acertadamente, impugnou os fundamentos dispostos
na Sentença
, assim, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Apenas para que não restem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - RECENSEAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS – COMPARECIMENTO PESSOAL – PANDEMIA COVID19 – POSSIBILIDADE DO RECENSEAMENTO SER MEDIANTE PROCURADOR OU PELO MEIO DIGITAL (ON LINE) – PORTARIAS No 080/2020 e 154/2020/MT PREV – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

[...]

(N.U 1021193-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/7/2022, publicado no DJE 20/7/2022).

A segunda tese teve ventilada, é acerca da inovação recursal.

Os Embargantes sustentaram nas contrarrazões da apelação que, o Embargado em nenhum momento, teria suscitado que o ICMS,
in casu
, seria tributo sujeito a lançamento por ofício, a caracterizar inovação recursal.

Isto, contudo, também, não se confirma, visto que o Estado de Mato Grosso, no ID no 90605494, aponta:

[...]

No caso em questão, o crédito tributário foi constituído através do Aviso de Cobrança no 70639/2010 (doc. 01),
em face do não recolhimento do ICMS Garantido Integral
, referente aos anos de 2004, 2005 e 2006

[...]

É possível verificar que, a Fazenda Pública já havia pontuado a ausência do recolhimento do tributo, elemento intrínseco do lançamento por homologação.

Nesta toada, é certo que não há que se falar, também, em inovação recursal.

Por todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos, contudo,
sem efeitos infringentes
, ante a não alteração da conclusão alcançada no Acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022